Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE OFENDER E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face de sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que o condenou pela prática da conduta descrita no art. 331 do Código Penal. Argumenta que a conduta descrita no referido dispositivo legal não é mais considerada crime, tendo em vista as disposições contidas no Pacto de São José da Costa Rica. Defende também a ausência de elementos probatórios quanto à autoria e ao elemento anímico exigido para a configuração do crime de desacato. Por fim, requer a aplicação do regime inicial aberto, considerando que apesar da reincidência, as circunstâncias judiciais são lhes favoráveis. Ainda, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a reincidência do réu não é específica e as condições pessoais lhes são favoráveis.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do apelo.
III. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

IV. No mérito, extrai-se dos autos a comprovação da autoria e da materialidade do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu ofendeu os policiais durante a abordagem. Ademais, o ânimo de ofender é indubitável pelas teor das próprias palavras utilizadas pelo recorrente. Ainda, o fato de, supostamente, se encontrar sob o efeito de entorpecentes não diminui a sua responsabilidade, tendo em vista a aplicação da teoria da actio libera in causa adotada pelo direito brasileiro.

V. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.

VI. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, também foi acertadamente aplicado pelo Juízo a quo. O réu é reincidente e as suas condições pessoais não são favoráveis à aplicação do regime aberto, sobretudo considerando que o desacato foi praticado quando ainda em cumprimento de pena decorrente de condenação anterior, período em que o condenado deveria demonstrar com mais rigor e atenção o cumprimento das regras legais. Também não merece acolhimento o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu é reincidente e, ainda que não específico, esse fato de ter desacatado os policiais quando ainda em cumprimento de pena anterior pode ser legitimamente utilizado para justificar a inadequação da substituição.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.